Tribunal: CARF
Processo: 10983.905445/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.905445/2013-48
ACÓRDÃO
1001-003.595 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2024
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.595 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.905445/2013-48
2
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 12174.59183.221209.1.3.04-3013, em 22.12.2009, e-fls. 10-14,
utilizando-se do crédito relativo a pagamento a maior de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), código 6190, referente aos períodos de apuração de 15.10.2009 e 31.10.2009 no valor de
R$77.012,83 contido no DARF de R$470.351,24 recolhido em 13.11.2009 para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 18-20:
AO crédito analisado está limitado ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 77.012,83
Valor do crédito original reconhecido: 0,00
A partir das características do(s) DARF discriminado(s) no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos sem saldo reconhecido
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
Internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 155 e 170, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/POA/RS no 10-69.070, de 14.05.2020, e-fls. 23-28:
Acórdão Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos, julgar procedente em parte a impugnação, nos termos do voto do relator.
[...]
Face ao exposto, voto por julgar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de
inconformidade interposta pelo requerente, reconhecendo-se o direito creditório
de R$ 71.814,53 presente na DCOMP no 12174.59183.221209.1.3.04-3013, e
autorizando a compensação do seu débito, até o limite do crédito ora
reconhecido.
Recurso Voluntário
Notificada em 11.11.2020, e-fl. 30, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 29.12.2020, e-fls. 33-46, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I - DOS FATOS E DO DIREITO
(i) Dos Fatos
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.595 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.905445/2013-48
3
Em 02/10/2013 a Receita Federal do Brasil, através do DESPACHO DECISÓRIO No
065797915, certificou esta Companhia de que o pedido de compensação
tributária, por saldo negativo, através da Per/Dcomp principal no
12174.59183.221209.1.3.04-3013 não fora homologado por inexistência do
crédito, ou o seu não reconhecimento, requerendo a seu favor o montante de R$
120.703,59, a saber:
Principal = R$ 77.782,96
Multa = R$ 15.556,59
Juros = 27.364,04
Todavia, esta Recorrente impugnou o lançamento da exatoria fiscal em
11/11/2013 através do ofício CE DC0-0193/2013, em anexo, a qual em seus
termos alegou e provou, ainda que sucintamente, que as discrepâncias apuradas
referiam-se a créditos existentes referentes a pagamento indevido ou a maior
conforme Acórdão 10-69.070 - Sa Turma da DRJ/POA, de 14 de maio de 2020, cuja
decisão final segue abaixo:
Conclusão
Face ao exposto, voto por julgar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de
inconformidade interposta pelo requerente, reconhecendo-se o direito creditório
de RS 71.814.53 presente na DCOMP n° 12174.59183.221209.1.3.04-3013, e
autorizando a compensação do seu débito. até o limite do crédito ora
reconhecido.
Ressalta-se que o citado Acórdão, julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, restando um saldo devedor original de R$ 5.198,30.
Junto ao Acórdão, foi recepcionada também a Intimação do resultado do
julgamento de número 11.712/2020 - EQCRE1/EQRAT/DEVAT/SRRF09/RFB, dando
ciência da não existência de crédito suficiente para a devida quitação do débito
demonstrado na Per/Dcomp já citada e solicitando providências quanto ao
pagamento do valor devido, na sequência demonstra-se a seguir os verdadeiros
fatos:
a) O crédito objeto do presente refere-se ao tributo COSIRF referente ao código
6190 de Outubro de 2009, conforme já explicado na CE 0193/2013, refere-se a
pagamentos feitos a maior no período, porém ao efetuar a análise da diferença
devida, cometeu o erário público um erro de cálculo, pois à época, os valores
retidos tinham dois períodos de apuração (quinzenais) o primeiro período a
apuração ocorreu em 15/10/2009 e o segundo em 31/10/2009. Para um melhor
entendimento e batimento de valores, teremos que nos reportar aos dois
processos referentes ao mesmo código de pagamento e mês de apuração, pois
ambos geraram a totalização na DIRF.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.595 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.905445/2013-48
4
a.1) Quanto ao processo 10983.905444/2013-01 e objeto do Acórdão 10-69.069
PROFERIDO PELA 5a TURMA DA DRJ/POA, referente a primeira quinzena do mês
de outubro/2009, foi apurado os seguintes valores: [...]
Podemos concluir que o valor do crédito solicitado em Per/Dcomp no montante
de R$ 89.685,21, não foi julgado procedente em sua totalidade, sendo
considerado parcialmente no valor dei R$ 84.486,91, ou seja com relação a
primeira quinzena, teria a Recorrente a obrigação de recolher um valor
complementar de R$ 5.198,30.
a.2) Quanto ao processo 10983.905445/2013-48 e objeto do Acórdão 10-69.070
PROFERIDO PELA 5a TURMA DA DRJ/POA, e objeto do presente Recurso
Voluntário referente a segunda quinzena do mês de outubro/2009, foi apurado os
seguintes valores: [...]
Podemos concluir que o valor do crédito solicitado em Per/Dcomp no montante
de R$ 77.012,83, não foi julgado procedente em sua totalidade, sendo
considerado parcialmente no valor de R$ 71.814,53, ou seja com relação a
segunda quinzena, teria a Recorrente a obrigação de recolher o mesmo valor
complementar de R$ 5.198,30.
a.3) Resume-se: [...]
Em que pese à argumentação da arrecadação fiscal, se pode afirmar e comprovar
de que a mesma, cometeu um erro quanto a apuração do crédito passível de
restituição, pois a mesma considerou o mesmo valor divergente em relação a
DIRF de forma equivocada (nos dois processos), conforme demonstrado acima e
no próprio Acórdão quando visualizado conjuntamente, uma vez que trata-se do
mesmo mês de apuração. Cabendo a Recorrente o direito ao crédito de R$
77.012,83.
(ii) Do Direito
Exímios Conselheiros, Insurge-se com razão esta Recorrente, tempestivamente,
de acordo com o que se extrai do Acórdão no 10-69.070 PROFERIDO PELA 5a
TURMA DA DRJ/POA, uma vez que a análise fiscal proferida pela turma julgadora à
manifestação de inconformidade se apresentaria incoerente, ou seja, descontou
em duplicidade o valor divergente entre informações constantes em DCTF e DIRF
no montante de R$ 5.198,30, uma vez que a mesma já havia sido considerada
junto ao Processo no 10983.905444/2013-01.
Isto posto, corno pode se aferir no item i, o julgado saldo devedor de R$ 5.198,30,
existente ao Acórdão e Intimação, em epígrafe, decorre de erro de cálculo em
considerar em duplicidade a mesma divergência.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.595 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.905445/2013-48
5
II - DA CONCLUSÃO E DO PEDIDO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
procedimento fiscal, bem como quanto ao teor da decisão proferida no acórdão
recorrido, espera e requer a Recorrente que seja acolhido o presente recurso
voluntário para o fim de assim ser decidido, com todos os seus termos, para
decretar a extinção e/ou a suspensão do crédito tributário lançado em favor do
erário federal, em vinculação do objeto da presente demanda ao desfecho
irreformável da decisão recursal ao auto de infração do processo no
10983.905445/2013-48, diante do fato de que a persistir a manutenção do
lançamento tal qual proposto pela arrecadação federal e respectiva cobrança,
negligenciar-se-á ao princípio de vedação do confisco e da verdade material, pois
estaria descontando em duplicidade o valor divergente entre obrigações
acessórias.
Igualmente, protesta pela juntada dos anexos de instrumentos de procuração e
identificação do procurador signatário da Recorrente, além de cópia da intimação
relativa e do acórdão recorrido, de demais documentos tal qual as memórias de
cálculo, confirmando todos os atos praticados, bem como pela realização de
sustentação oral das razões de defesa.
Por fim, esta recorrente requer a suspensão do crédito tributário conforme
disposto no Art. 151 do Código Tributário Nacional, Lei no 5.172/1966, e a
observação do princípio constitucional da justiça e dignidade fiscal.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo pagamento a maior
de IRRF no valor de R$5.198,30 (R$77.012,83 - R$ 71.814,53) referente ao recolhimento em
13.11.2009 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil,
que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235,
de 02 de março de 1972). Os argumentos referentes ao processo no 10983.905444/2013-01
devem ser ali analisados.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.595 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.905445/2013-48
6
Notificação
A Recorrente requer que seja notificada do endereço de seu representante legal.
A previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado validamente no domicílio
tributário por ele eleito (incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127 do Código
Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesse sentido, a
Súmula CARF no 110, que é de aplicação obrigatória, determina que "no processo administrativo
fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo", (art. 123 do
Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023).
Sustentação Oral
A Recorrente solicita sustentação oral.
O Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023, prevê:
Art. 131. [...].
§ 9o Aberta a sessão, o Presidente da Turma, ou, no caso de Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, o Presidente da Seção, relatará a representação,
assegurará a cada um dos interessados a realização de sustentação oral por
quinze minutos, facultará a palavra aos demais membros do colegiado para
manifestação e, encerrado o debate, terá início a votação.
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao exercício da sustentação oral especificados na “Carta de Serviços CARF”. Nesse
sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos nas normas
regulamentares para alcançar este desiderato.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.595 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.905445/2013-48
7
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.595 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.905445/2013-48
8
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito
[...].
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no
encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião em
que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
A retenção conjunta, código 6190, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços e estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.595 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.905445/2013-48
9
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, Instrução
Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de 15 de
dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012). Sujeita-se ao
regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do
período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 9,45% aplicado sobre a receita
pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de alimentação e de
energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de 4,80% de IRPJ, de
1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os
rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana
subsequente à de ocorrência do fato gerador.
O presente caso trata-se de Per/DComp com utilização do crédito relativo ao
pagamento a maior de IRRF, código 6190, referente aos períodos de apuração de 15.10.2009 e
31.10.2009 no valor de R$77.012,83 contido no DARF de R$470.351,24 recolhido em 13.11.2009.
A Recorrente diz que de ofício foi descontado “em duplicidade o valor divergente
entre informações constantes em DCTF e DIRF no montante de R$ 5.198,30, uma vez que a mesma
já havia sido considerada junto ao Processo no 10983.905444/2013-01”.
Consta no Acórdão da 5a Turma DRJ/POA/RS no 10-69.070, de 14.05.2020, e-fls. 23-
28, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Ocorre, como acima demonstrado, que há créditos tributários
calculados/informados pelo contribuinte em sua DIRF (R$ 661.048,11), na
qualidade de responsável, que não mostram coerência com os valores
confessados na DCTF (R$ 655.849,81).
Além disso verificou-se há a parcela de crédito de R$ 89.685,21, constante no
DARF de R$ 295.908,23, também referente ao mês de outubro, que foi requerido
na Dcomp 12174.59183.221209.1.3.04-3013, conforme informado na impugnação
(fl. 03).
Assim, considerando que as retenções presentes na DIRF e realizadas pelo
responsável, cujos valores são passíveis de serem aproveitados pelos prestadores
de serviços(contribuintes), somam valor maior que o débito do período
confessado na DCTF, somente se pode confirmar o crédito correspondente a
diferença entre o total dos pagamentos e o valor devido informado em DIRF,
descontado do valor requerido na DCOMP no 27738.62062.221209.1.3.04-3138.
No presente caso este valor corresponde à R$ 71.814,53 (R$ 822.547,85 - R$
661.048,11 – R$ 89.685,21).
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.595 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.905445/2013-48
10
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, as supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural. Logo não cabe razão a
Recorrente.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 5a Turma DRJ/POA/RS no 10-69.070, de 14.05.2020, e-fls. 23-
28, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Litígio
O litígio tratado no presente processo corresponde ao valor da compensação não
homologada, cujo crédito necessário para quitá-la informado nas DCOMP é de R$
77.012,83.
Pagamento indevido ou a maior
Trata-se de pedido do contribuinte de reconhecimento de direito creditório
fundado em DARF pago a maior. Alega a ocorrência de erro quando da
informação do débito na DCTF, corrigido com a sua retificação.
A lide versa, em um primeiro momento, sobre a possibilidade de erro material
cometido no preenchimento de uma declaração, impedir o exercício de um direito
manifesto da contribuinte.
Sobre a busca da verdade material, Hely Lopes Meireles in Direito Administrativo
Brasileiro, São Paulo, RT, 1991, p. 581, leciona:
O princípio da verdade material, também denominado de liberdade na prova,
autoriza a Administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade
processante ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça trasladar para o
processo. É a busca da verdade material em contraste com a verdade formal.
Enquanto nos processos judiciais o Juiz deve-se cingir às provas indicadas no
devido tempo pelas partes, no processo administrativo a autoridade processante
ou julgadora pode, até o final do julgamento, conhecer de novas provas, ainda
que produzidas em outro processo ou decorrente de fatos supervenientes que
comprovem as alegações em tela.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.595 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.905445/2013-48
11
No ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da busca da verdade material
encontra-se especificado no art. 2o, parágrafo único, I, c/c art. 29, 36 e 37 da lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, verbatim:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
(...)
Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados
necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do
órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de
propor atuações probatórias.
§ 1o O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados
necessários à decisão do processo.
§ 2o Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se
do modo menos oneroso para estes. (...)
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
No caso em tela, o dever atribuído `a administração de decidir conforme a lei e o
Direito, e de prover os elementos que estão imediatamente ao seu alcance para
aferir o pleito do contribuinte, implica apurar a efetiva existência do direito
creditório, e em caso de sua comprovação, acolher a manifestação de
inconformidade.
Em que pese a ausência de maiores esclarecimentos e documentação
comprobatória, verificou-se os sistemas da RFB sobre as retenções efetivadas pela
empresa.
O crédito alegado está consubstanciado em DARF de valor total de R$ 470.351,24
(fl. 12) do código 6190 – retenção de contribuições sociais sobre os pagamentos
efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal a
pessoas jurídicas, pela prestação de serviços, onde o valor a maior (crédito) seria
de R$ 77.012,83.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.595 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.905445/2013-48
12
O DARF para o qual o contribuinte postula o crédito encontra-se no sistema SIEF-
Documentos de Arrecadação alocado para o débito de retenção de COSIRF, e
reservado no valor do crédito pleiteado para o processo [...].
A DCTF, que produziu o efeito desejado, no sentido de informar corretamente o
débito da primeira quinzena de outubro, foi transmitida em 12/01/2010, antes da
ciência do DD, que se deu em 11/10/13 (fl. 15). É o que se depreende dos extratos
do sistema DCTF [...].
A DIRF do contribuinte do AC2009 apresenta, para o mês de outubro, em relação
ao código de retenção 6190, o seguinte movimento: [...]
Para este mês de apuração há retenções do referido código (6190) em montante
de R$ 661.048,11, referentes as duas quinzenas.
Abaixo tabela demonstrando os dados dos pagamentos, da DCTF e da DIRF: [...]
Ocorre, como acima demonstrado, que há créditos tributários
calculados/informados pelo contribuinte em sua DIRF (R$ 661.048,11), na
qualidade de responsável, que não mostram coerência com os valores
confessados na DCTF (R$ 655.849,81).
Além disso verificou-se há a parcela de crédito de R$ 89.685,21, constante no
DARF de R$ 295.908,23, também referente ao mês de outubro, que foi requerido
na Dcomp 12174.59183.221209.1.3.04-3013, conforme informado na impugnação
(fl. 03).
Assim, considerando que as retenções presentes na DIRF e realizadas pelo
responsável, cujos valores são passíveis de serem aproveitados pelos prestadores
de serviços(contribuintes), somam valor maior que o débito do período
confessado na DCTF, somente se pode confirmar o crédito correspondente a
diferença entre o total dos pagamentos e o valor devido informado em DIRF,
descontado do valor requerido na DCOMP no 27738.62062.221209.1.3.04-3138.
No presente caso este valor corresponde à R$ 71.814,53 (R$ 822.547,85 - R$
661.048,11 – R$ 89.685,21).
Conclusão
Face ao exposto, voto por julgar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de
inconformidade interposta pelo requerente, reconhecendo-se o direito creditório
de R$ 71.814,53 presente na DCOMP no 12174.59183.221209.1.3.04-3013, e
autorizando a compensação do seu débito, até o limite do crédito ora
reconhecido.
Assim sendo, o Acórdão da 5a Turma DRJ/POA/RS no 10-69.070, de 14.05.2020, e-
fls. 23-28, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com
a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.595 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.905445/2013-48
13
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 74
DF CARF MF
Original